Tribunal: TJBA
Processo: 8076973-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: ED em MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076973-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGADA: ARACI LOPES TORRES Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). ALEGADA INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu o direito de professora aposentada à paridade remuneratória e à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade quanto à suposta incorporação da gratificação ao subsídio da servidora pela Lei Estadual nº 12.578/2012, requerendo a reforma do julgado para denegar a segurança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Cinge-se a questão a definir se o acórdão incorreu em omissão quanto a alegação de que a GEAC teria sido incorporada ao subsídio da servidora pela Lei Estadual nº 12.578/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado já examinou expressamente a tese de incorporação da GEAC pela Lei Estadual nº 12.578/2012, reconhecendo que o reajuste administrativo previsto no diploma não implica integração automática da gratificação aos proventos e pensões de servidores inativos, razão pela qual não subsiste omissão. O exame dos contracheques demonstra que a rubrica decorrente da Lei nº 12.578/2012 corresponde a valor inferior ao devido, evidenciando que a servidora não percebe valores referentes à gratificação dentro do subsídio. Inexiste obscuridade, visto que os fundamentos do acórdão são claros, coerentes e suficientes para sustentar a decisão. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A previsão de reajuste administrativo da Lei Estadual nº 12.578/2012 não implica incorporação da GEAC ao subsídio de servidores estaduais, inexistindo bis in idem. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art 931; Lei Estadual nº 12.578/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076973-05.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ARACI LOPES TORRES e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de Setembro de 2025.